Tribunal: TJBA
Processo: 8002198-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002198-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: APLIC AGRO PULVERIZACOES SERVICOS E LOCACOES LTDA Advogado(s): ISAIAS GRASEL ROSMAN AGRAVADO: MA MING KWONG Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. BLOQUEIO DE BENS. INDISPONIBILIDADE VIA CNIB, SISBAJUD E RENAJUD. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação indenizatória cumulada com lucros cessantes e danos morais, ajuizada em razão de alegado esbulho possessório decorrente de omissão do agravado quanto à existência de litígio anterior à celebração de contrato de arrendamento rural. Sustenta-se a necessidade de bloqueio de bens do agravado para garantir futura execução, mediante medidas de arresto, indisponibilidade e restrição veicular. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência cautelar, nos termos dos arts. 300 e 301 do CPC; (ii) estabelecer se é cabível a decretação de medidas de indisponibilidade e bloqueio patrimonial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A probabilidade do direito encontra-se demonstrada pela documentação juntada, notadamente o contrato de arrendamento e a prova dos investimentos realizados pela agravante, além da tentativa de solução extrajudicial da controvérsia. 4. A existência de litígio sobre a propriedade arrendada, omitida pelo agravado, reforça a verossimilhança da alegação de má-fé contratual e o risco de ineficácia da tutela final. 5. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não pode ser avaliado exclusivamente pelo lapso temporal entre o esbulho e o ajuizamento da ação, sob pena de comprometer a efetividade jurisdicional. 6. O art. 301 do CPC autoriza medidas cautelares como arresto, sequestro, arrolamento e outras idôneas à asseguração do direito, inclusive indisponibilidade patrimonial via CNIB. 7. O poder geral de cautela autoriza o magistrado a adotar providências necessárias para garantir a utilidade do processo, nos termos do art. 139, IV, do CPC. 8. A indisponibilidade e o bloqueio de bens não configuram medidas irreversíveis, havendo previsão legal de reparação em caso de prejuízo indevido (art. 302, III, do CPC). IV. DISPOSITIVO 9. Recurso provido para deferir a adoção imediata, pelo juízo de origem, das seguintes medidas constritivas contra o agravado, até o limite de R$ 526.000,00: indisponibilidade de bens via CNIB, arresto cautelar pelo SISBAJUD e restrição à transferência de veículos por meio do RENAJUD. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002198-82.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante APLIC AGRO PULVERIZACOES SERVICOS E LOCACOES LTDA e como apelada MA MING KWONG. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.